Tribunal: TJBA
Processo: 8022545-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022545-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: KATIA HELANA DA SILVA GOMES e outros

Advogado(s)
:
NELSON CARLOS MORENO FREITAS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CAMACAN

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DISTRIBUIÇÃO DE CARGA HORÁRIA DOCENTE. CRITÉRIOS FORMAIS DE COMUNICAÇÃO DE VAGAS. INTERPRETAÇÃO DE NORMA LOCAL. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Professores da rede municipal de ensino de Camacan, objetivando a reforma de decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em Mandado de Segurança, no qual se pleiteava a extensão da carga horária, com fundamento na habilitação específica dos Agravantes na área de Matemática, nos termos da Lei Municipal nº 935/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a habilitação específica, na área de Matemática, é suficiente para assegurar, de forma imediata, a ampliação da carga horária dos Docentes;
e
estabelecer se a ausência de comunicação formal da existência da vaga inviabiliza o direito à extensão da jornada, conforme previsto na legislação municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação municipal exige, como condição prévia para distribuição da carga horária, a formalização da existência de vaga, mediante comunicação expressa pelos dirigentes escolares ou pela Secretaria Municipal de Educação, nos termos do art. 74, §1º, da Lei Municipal nº 935/2023.

4. A existência de habilitação específica, na área, não dispensa o cumprimento das exigências formais estabelecidas pela norma local, especialmente quando se trata de ato administrativo sujeito ao princípio da legalidade estrita.

5. A tutela de urgência, especialmente em sede de Mandado de Segurança, exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito alegado, o que não se verifica quando ausente a comprovação do cumprimento dos requisitos legais formais para a ampliação da carga horária.

6. A atuação judicial, em matéria de organização administrativa, encontra limites na discricionariedade do Ente Público, não cabendo ao Judiciário substituir-se ao administrador na definição da alocação de pessoal docente, salvo manifesta ilegalidade.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

——————————————————————————————————————

Dispositivos relevantes citados:
Lei Municipal nº 935/2023, arts. 74, §1º, e 78; Lei nº 9.394/1996, art. 62.

——————————————————————————————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
n°
8022545-39.2025.8.05.0000
,
em que figuram como Recorrente
s

KATIA HELANA DA SILVA GOMES E OUTRO,
sendo
Recorrid
o
MUNICÍPIO DE CAMACAN.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO.